Tribunal: TJBA
Processo: 8053446-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053446-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LEONARDO SOARES ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
TIAGO MATHEUS LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

A oposição de novos embargos de declaração com finalidade protelatória, sem o preenchimento dos requisitos legais, ensejará a aplicação de multa, conforme disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração nº 8053446-24.2024.8.05.0000

opostos nos autos da Apelação Cível
,
em que figuram como Embargante -
ESTADO DA BAHIA
e Embargada -
L
EONARDO SOARES ALBUQUERQUE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2/S